Tribunal: STF
Processo: ARE 1423148
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Patricio João interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 73), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa.



    Em suas razões recursais (eDoc 77), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado (eDoc 42):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há ofensa ao art. 8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.



    3. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).



    4. Na espécie, não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado na fase policial que embasou a condenação do recorrente. O édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos das vítimas – realizados na fase policial e confirmados em juízo –, as quais reconheceram o réu e detalharam a dinâmica dos acontecimentos, além do depoimento dos policiais; submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.976.912 AgR, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 62), o recorrente aponta violação ao art. 5º, §2º, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que “a condenação do embargante em única instância se deu em negativa de vigência ao art. 8.2.h da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada pelo Decreto n. 678/92, que passou a integrar o bloco de constitucionalidade em virtude do art. 5º, par. 2º, da Constituição Federal” (grifei).



    Requer, ao final, “seja declarada a nulidade do acórdão condenatório em Segunda Instância ou que, subsidiariamente, autorize-se o recurso ao STJ sobre a matéria fática, superando-se, nesse caso, o teor da Súmula 7 do STJ, eis que sua aplicação vulnera o art. 5º, par. 2º, da CRFB” (com meus grifos). 



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O presente agravo não comporta provimento.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    No caso dos autos, o seguinte trecho das razões do recurso especial interposto pelo ora recorrente perante àquela Corte Superior, bem explicita a sua identidade com a matéria e com o pedido agora propostos em sede recursal extraordinária (com meus grifos):



    3 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA A TRATADO INTERNACIONAL - ART. 8.2.H DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, INCORPORADA PELO DECRETO N. 678/92, QUE PASSOU A INTEGRAR O BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE EM VIRTUDE DO ART. 5º, PAR. 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    [...] deve-se conferir ao artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, interpretação conforme à Constituição, eis que se trata de dispositivo que não se amolda ao Estado Democrático de Direito. 



    Em um primeiro estudo, pontua-se que o denominado duplo grau de jurisdição é garantia de direitos humanos prevista no Pacto de San José de Costa Rica, tratando-se, portanto, de garantia do cidadão contra o Estado, e não o reverso. 



    O artigo 8, 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) estabelece, como direito fundamental de ordem processual, o “direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”. 



    Note-se que o recurso ministerial, que ensejou condenação em Segunda Instância, mais que esvaziar a garantia do duplo grau de jurisdição, a contraria frontalmente. 



    [...]



    É dizer que, manifestando-se o Magistrado singular pela inocência do agente, não será mais possível se afirmar pela certeza de sua culpabilidade, na exata medida em que persistirá a dúvida fundada no próprio entendimento do Juízo monocrático. 



    [...]



    Assim, sob a ótica do fundamento da dignidade humana e, ainda, do princípio da celeridade processual (positivado pela Emenda Constitucional nº 45), é inadmissível que um acusado declarado inocente da prática de um crime em sede monocrática continue com seu planejamento de vida obstaculizado pela espera de um segundo julgamento a confirmar ou não a sua (já consolidada) inocência. 



    Assim, r. seja declarada a nulidade do acórdão, eis que prolatado em contrariedade ao art. 8, 2, h, do Pacto de San José da Costa Rica, tratado internacional incorporado no Direito Brasileiro. 



    Subsidiariamente, requer-se, diante da necessidade de atendimento ao duplo grau de jurisdição, que se autorize à defesa a recorrer ao C. STJ acerca da matéria fática, excepcionalmente, a fim de conceder-se interpretação conforme ao Tratado ao regime recursal, abrindo-se vista à defesa para razões de Recurso Especial sobre a matéria probatória. 



    Assim, ao contrário do que alega o recorrente, a questão debatida em seu recurso extraordinário – nulidade do acórdão condenatório por violação ao duplo grau de jurisdição – não surgiu originariamente no Superior Tribunal de Justiça, tanto que foi questionada em sede de embargos declaração opostos pelo próprio recorrente em sede de apelação criminal. Confira-se (com meus grifos):



    É mister expressar terem os presentes embargos de declaração a finalidade de sanar omissão existente no v. acórdão, que poderá, em caráter excepcional, ter até mesmo efeito infringente, além de servir para fins de prequestionamento, relevante à abertura da instância especial. 



    [...]



    Requer-se que esta Eg. Corte manifeste-se expressamente acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso da acusação e a necessidade de revolvimento fático em sede de recurso, nos termos do art. 8.2, h, do Pacto de San José da Costa Rica, bem como o art. 5º, §3º, da Constituição Federal. 



    Desta forma, caberia a parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de embargos de declaração em apelação criminal emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume a condenação proferida pelo Tribunal a quo.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator